Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS TEMA REPETITIVO 648/STJ. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Interesse e Legitimidade são dois requisitos legais, cuja previsão está posta no artigo 17, do Código de Processo Civil. Sem o cumprimento desses dois postulados disciplinadores a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.
2. A ação autônoma de produção antecipada de provas encontra-se plasmada nos artigos 381 a 383, do Código de Processo Civil, tratando-se de procedimento com rito próprio no qual a parte busca obter determinado acervo probatório a fim de possível instrução do processo principal.
3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, a Corte Cidadã (STJ) fixou a seguinte tese: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (Tema Repetitivo 648).
4. No caso sob julgamento, referida produção antecipada de provas persegue documentos que possam viabilizar a Liquidação de Provisória de Título Executivo Judicial, produzido quando do julgamento da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Referido julgamento resultou na determinação do pagamento de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A.
5. Entretanto, quando da instrução primeva da presente demanda não restou comprovada, minimamente, a relação jurídica pretensamente existente entre as partes (ausência de documentos), tendo em vista que os Autores não juntaram documentos idôneos a fim de subsidiar a alegada celebração da Cédula de Crédito Rural com o Banco apelado.
6. Não há se falar em que “os recorrentes preencheram os requisitos legais, pois demonstraram com a inicial ter protocolado pedido administrativo” (id 69553033 - Pág. 20) pois, ao fim e ao cabo, não houve a demonstração de relação jurídica entre as partes e nem prova idônea do pedido administrativo junto ao Banco do Brasil.
7. Logo, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido vestibular, uma vez caracterizada a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.